Tribunal: TJMT
Processo: 1019299-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019299-65.2020.8.11.0000
RECORRENTES: ANDREA SHIMIZU FRUTUOSO NOBREGA, ANA PAULA GOMES DA SILVA, ARISTIDES SOARES DE ANDRADE, BRUNA CARLA MATTOS CARDOSO E OUTROS.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelos recorrentes ANDREA SHIMIZU FRUTUOSO NOBREGA, ANA PAULA GOMES DA SILVA, ARISTIDES SOARES DE ANDRADE, BRUNA CARLA MATTOS CARDOSO E OUTROS. (id.61760470 e id. 79967545).
Recurso tempestivo, e preparo recolhido, conforme certidões de Ids.91478950 e 91383994.
Pleiteia, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, “(...) considerando que o processo de conhecimento está tramitando normalmente em sede de juizados especiais e que com a demora no julgamento do recurso especial pode ocorrer o julgamento de mérito da ação de conhecimento e perda de objeto do recurso interposto (...).” (id.91037984)
Na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Isto posto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça